Tribunal: TJDFT
Processo: 0708744-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708744-05.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REAL MANUTENCAO E CONSERVACAO EIRELI - ME AGRAVADO: MARCOS VINICIUS LIMA CUSTODIO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de penhora dos bens móveis que guarnecem a residência do agravado. A agravante sustenta a possibilidade de penhora dos bens móveis em geral, ressalvada a impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. II, do Código de Processo Civil. Afirma que a responsabilidade patrimonial do devedor com relação aos seus bens presentes e futuros decorre do disposto no art. 789 do Código de Processo Civil. Alega que o indeferimento do requerimento de penhora dos bens que guarnecem a residência do devedor viola o princípio da máxima efetividade da tutela jurisdicional e mitiga a atividade satisfativa do processo. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ela defendida. Ressalta que o endereço indicado ao juízo é aquele constante no cadastro da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas, inserido em 31 de agosto de 2020 e que a localização de novo endereço é motivo suficiente para ensejar a expedição do mandado de avaliação e penhora de quantos bens bastam à satisfação da dívida. Pede a reforma da decisão e o provimento do recurso para que seja determinada a penhora sobre os bens móveis que guarnecem a residência do agravado. Preparo regular (id 33737811 e 33737814). A agravante foi intimada por esta Relatoria para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, mas deixou transcorrer o prazo sem apresentar manifestação (id 34378633 e 34817546). Brevemente relatado, decido. O juízo de admissibilidade exercido nos autos revela que o presente agravo de instrumento não pode ser conhecido. A decisão agravada indeferiu o requerimento de penhora dos bens móveis que guarnecem a residência do agravado. Confira-se o teor da referida decisão: Estando o processo suspenso pela ausência de bens passíveis de penhora, o retorno à marcha processual depende da indicação concreta de um bem, não sendo aceitas consultas genéricas de bens. É o que se depreende do art. 921, §§1o a 3o, do CPC. Autorizar a busca de bens, de forma genérica, como pretende o credor, representa atribuir caráter meramente figurativo à suspensão do processo, o que, de certo, não foi a intenção do legislador. Ademais, verifico que não houve ainda esgotamento razoável dos demais meios executivos. A pesquisa de imóveis pode ser feita via SREI/eRIDF, quando o exequente é beneficiário da gratuidade de justiça ou credor fiscal. Não sendo esse o caso dos autos, a pesquisa deve ser feita pela própria parte nos cartórios do DF, no âmbito extrajudicial, e comprovada nos autos (mesmo no caso de insucesso na pesquisa de imóveis). Assim, concedo à parte o prazo de 15 dias para realizar a pesquisa de bens imóveis e comprová-la nos autos, sob pena de retorno dos autos ao arquivo provisório. A análise do presente recurso revela que a agravante não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão agravada. A agravante se limitou a defender a necessidade de que seja determinada a penhora sobre os bens móveis que guarnecem a residência do agravado. Não houve impugnação ao fundamento de que inexistência de esgotamento dos meios executivos e possibilidade de realização de pesquisa de imóveis feita pela parte nos Cartórios de Registro de Imóveis do Distrito Federal, o que, por si só, enseja o não conhecimento do agravo de instrumento, uma vez que a decisão agravada se mantém pelo fundamento não atacado. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e possibilitam a necessidade de reforma da decisão. Os fundamentos, por razões lógicas, se referem ao teor da decisão atacada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.[1] O princípio da dialeticidade é acolhido por este Tribunal de Justiça, conforme demonstram os seguintes precedentes: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DA INTIMAÇÃO A QUE ALUDE O ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR REJEITADA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE PEDIDO ESPECÍFICO E DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (..) 6. Não basta que o recorrente demonstre discordar do pronunciamento judicial, é necessário que, a teor do princípio da dialeticidade, enfrente os fundamentos da decisão impugnada e aponte os pontos específicos de sua insurgência e exponha as questões fáticas e jurídicas para a almejada reforma, o que não ocorreu no caso dos autos. 7. Considera-se inadmissível o recurso que apresenta razões dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida e não formula pedido específico de reforma do decisum, razão pela qual se revela correto o pronunciamento judicial que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela parte, nos termos do art. 932, III, do CPC. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1364576, 07101587220218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18.8.2021, publicado no DJE: 3.9.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. INVALIDADE DE ATOS CARTORÁRIOS. CONDENAÇÃO DO TITULAR DO CARTÓRIO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RAZÕES DISSOCIADAS. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. (...) 2. No que tange ao processamento dos recursos, o ordenamento jurídico brasileiro é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal, de modo que a parte insatisfeita com o provimento judicial possui o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva os fundamentos que dão lastro à sua irresignação. 2.1. Assim, para que o recurso seja admitido, deve o recorrente promover a impugnação específica da decisão recorrida com a exposição dos fundamentos de fato e de direito (Art. 1.010, II e III, CPC). 3. No caso, verifica-se do cotejo das alegações deduzidas pela apelante que a pretensão de reforma do julgado se refere exclusivamente aos autos que correram em apenso. 3.1. Com efeito, além de a apelante não enfrentar os argumentos da sentença proferida na presente demanda, almeja a sua reforma pretendendo a condenação de parte que sequer figurou no polo passivo da lide. 4. Nesse passo, considerando que a sentença em momento algum disciplinou sobre o tema objeto do recurso (responsabilidade da Companhia Thermas do Rio Quente), mas sobre a validade dos atos cartorários impugnados na inicial, o apelo não apresenta requisito necessário a ensejar o seu conhecimento, posto as suas razões não promove a impugnação da decisão recorrida. 5. Recurso não conhecido. (Acórdão 1348571, 00231777220158070009, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16.6.2021, publicado no DJE: 30.6.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 2 de maio de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JÚNIOR, Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181.